Tribunal: STF
Processo: ARE 1574280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DESEMPENHO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por candidata eliminada em concurso público para suspender a eficácia do ato impugnado, garantindo a sua participação nas demais etapas do certame e assegurando-lhe reserva de vaga conforme sua classificação final. A candidata foi eliminada no Teste de Aptidão Física (TAF) por não alcançar a distância mínima exigida na prova de corrida, conforme retificação do edital que aumentou a metragem para mulheres e reduziu para homens.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração dos critérios de desempenho na prova de corrida do TAF violou os princípios da isonomia e da razoabilidade; e (ii) estabelecer se há ilegalidade no ato administrativo que eliminou a candidata do concurso público.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer os critérios de avaliação em concursos públicos, desde que respeite os princípios da legalidade, motivação e isonomia, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, salvo em caso de flagrante ilegalidade.



    4. A retificação do edital, que aumentou a distância mínima da prova de corrida para candidatas mulheres e reduziu para candidatos homens, foi fundamentada em estudos técnicos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os quais demonstraram a necessidade de adequação dos índices de desempenho físico ao padrão da corporação.



    5. Não há comprovação de que a alteração dos parâmetros do TAF resultou em discriminação de gênero ou em desproporcionalidade entre os requisitos exigidos de homens e mulheres.



    6. A candidata percorreu 2.100 metros em 12 minutos, distância inferior ao mínimo exigido de 2.200 metros, não comprovando o cumprimento do requisito previsto no edital retificado.



    7. O laudo técnico apresentado pela candidata sobre a metragem da pista não constitui prova suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo que a eliminou do certame.



    8. Em observância ao Tema 485 do STF, não há ilegalidade evidente que justifique a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso conhecido e provido.



    Tese de julgamento: 



    1. A Administração Pública pode alterar os critérios de avaliação de testes físicos em concursos públicos, desde que a mudança seja devidamente fundamentada e respeite os princípios da legalidade e isonomia.



    2. A alteração dos parâmetros da prova de corrida do TAF da PMDF, com aumento da distância mínima exigida para mulheres e redução para homens, não configura violação ao princípio da isonomia quando amparada em estudos técnicos.



    3. A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos de concursos públicos somente é cabível diante de ilegalidade evidente, o que não se verifica quando a eliminação de candidata decorre do não cumprimento dos requisitos previstos no edital.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, I e II, e 39, § 3º; Lei Distrital nº 4.949/2012, arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 39, 40, 41, 42 e 42-A; Lei nº 7.289/1984, art. 11.



      Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485); TJDFT, Acórdão nº 1893312, 0718389-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 17/07/2024; TJDFT, Acórdão nº 1944678, 0701741- 71.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 11/11/2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente